Tribunal: TJMT
Processo: 1005478-88.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005478-88.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RENATO LOURENCO ALVES - CPF: 294.360.918-85 (RECORRENTE), RENATA CINTRA RASCHEJA - CPF: 028.635.211-79 (ADVOGADO), SILVANA GRIGORIO DA SILVA - CPF: 284.697.238-98 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PROBLEMAS OPERACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PERDA DO VOO DE CONEXÃO. ATRASO DE 15 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, em razão de atraso de voo por
15 (quinze) horas
.

Os problemas operacionais em razão de uma manutenção preventiva não programada não isentam a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualificam como risco inerente à atividade e, por consequência, configuram falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.

O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão do atraso de
15 (quinze)
horas para chegar ao destino final, que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial ao critério da razoabilidade.

Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado

interpostos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de dano moral a cada um dos reclamantes
, em razão do voo contratado pelos Reclamantes ter atrasado

15 (quinze) horas

para

chegar ao destino final.

Os Reclamantes, em suas razões recursais, postulam majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita em analisar se a parte Recorrida possui responsabilidade pelo cancelamento do voo agendado para o dia 21/12/2019, bem como se existe o dever de indenizar.

Consta dos autos que, os Reclamantes compraram

passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT à
Fortaleza/CE
, com data de embarque em 21/12/2019, fazendo conexão em São Paulo/SP, o voo de Cuiabá/MT
partiria às 12hrs55min com previsão de chegada no mesmo dia, às 16hrs50min
em São Paulo/SP, todavia teria atrasou por volta de 40 minutos, o que, consequentemente, ocasionou na perda do voo de conexão para o trecho São Paulo/SP à Brasília/DF.

Além disso, informam que retiraram uma senha para resolver o empasse da conexão, argumentando que o atendimento fora realizado às 20hrs08min, tendo a empresa aérea oferecido hotel e disponibilizado novo voo, com conexão em Recife/PE, para o dia 22/12/2019 às 08hrs50min, mas ao chegarem ao aeroporto de Recife/PE teriam sofrido outro transtorno com o extravio das bagagens.

Narram que estavam com a reserva no hotel, com
“check in”
no dia 21/12/2019 e devido ao atraso do voo, chegaram ao seu destino por volta das 15hrs15min do dia 22/12/2019, não sendo desfrutada a diária pelo período de 15 (quinze) horas
.

A Empresa Aérea aduz que o atraso do voo ocorreu em razão de impedimentos operacionais decorrentes da necessidade de uma manutenção preventiva não programada, dificultando a execução do serviço nos termos contratados.

Alega também, que prestou toda a assistência necessária aos Reclamantes, reacomodando-os no voo subsequente e garantindo a sua chegada ao destino final com segurança, todavia não juntou qualquer documento capaz de comprovar suas alegações.

Pois bem, a sentença deve ser reformada parcialmente, pois restou demonstrado nos autos de que houve falha na prestação de serviços, visto que a impossibilidade de cumprir o contrato, ainda que por razões de problemas operacionais, não afasta a responsabilidade da empresa aérea.

Verifica-se a demonstração nos autos de que houve falha na prestação de serviços, uma vez que, a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, ainda que por razões de problemas operacionais, não afasta sua responsabilidade.

Assim, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado.

Desse modo, o atraso na chegada de praticamente
15 (quinze)
horas ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva do Reclamante.

No que diz respeito ao montante da indenização por danos morais, é consabido que a fixação do seu valor não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador determiná-lo em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, o caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, a fim de estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice
, tendo-se em mente o princípio da razoabilidade, bem como que o Reclamante sofreu atraso de praticamente
15 (quinze)
horas para chegar ao destino final, tenho que o
quantum
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado pelo juízo de origem, a título de danos morais, não se mostra adequado ao caso concreto e não serve para compensar o Reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada um dos reclamantes, mantendo-se os demais termos da sentença incólumes.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021